Tribunal: STF
Processo: ARE 1485947
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “Revisão Criminal. Requerente condenado pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06. Pena de 7 (sete) anos de reclusão e 1.633 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Pedido revisional apresentado com base no art. 621, I, do CPP. Coisa julgada. Mitigação. Admissibilidade apenas quando a decisão condenatória for contaminada por grave erro judiciário. Casos excepcionais. Rol taxativo. Alegação de litispendência. Rejeição. Pretensão veiculada que tem, como pano de fundo, tão-somente a irresignação do condenado com a solução posta pela instância revisora em sede de apelação. Ação revisional não se presta a alicerçar a desconstituição de condenação, coberta sob o manto da coisa julgada, com base em inconformismos argumentativos. Alegação de insuficiência de provas. Rejeição. Sentença condenatória e Acórdão nos quais foram sopesadas as provas produzidas nos autos. Condenação alicerçada nas evidências apresentadas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Conceito jurídico de sentença condenatória contrária à evidência dos autos que depende da inexistência de provas de autoria e materialidade. Procedência da demanda revisional que depende a existência de decreto condenatório contra todas as provas dos autos. Inexistência deste pressuposto. Revisão criminal ajuizada com o objetivo único de provocar um novo reexame do processo originário, com fundamento no exclusivo inconformismo do requerente contra o decreto condenatório que se revela desconforme a previsão legal. Improcedência da revisão criminal. Manutenção da condenação da requerente”. (edoc. 31)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 51).



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (edoc. 57).



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão questionada teve por suporte, além de outros fundamentos, a ausência de prequestionamento com base nas Súmulas 282 e 356 do STF, abstendo-se o agravante de impugnar estes fundamentos (edoc. 68).



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).  



    Ainda que assim não fosse, ressalta-se que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido pelo recorrente, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente